Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA REVISÃO CRIMINAL No 1000087-24.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JOAO BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOAO BATISTA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, nos termos da seguinte ementa (Id. 75412973):
“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PROPALADA NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – PROVAS LÍCITAS – INEXISTÊNCIA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
O comportamento de fuga externado pelo réu no momento da aproximação policial, pulando muros de residências vizinhas e impedindo a prisão, bem como a vida anteacta permeada por registros criminais, e as informações anteriores dando conta de que na residência onde ocorreu a entrada forçada de policiais, sem mandado judicial, funcionaria uma “boca-de-fumo” de propriedade do acusado, caracterizam fundadas razões que legitimam a ação policial, máxime quando, ausente prova cabal de que a esposa do réu, presente naquela ocasião, não objetou o ingresso policial ao interior da residência. Inteligência da Repercussão Geral no RE 603616/RO, Tema 280. Revisional improcedente.”
Nas razões do recurso especial (Id. 83808475), o recorrente sustenta violação aos artigos 240, § 1o, 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de ilegalidade na busca domiciliar realizada sem fundadas razões e sem autorização judicial.
Assim, o recorrente pugna “DECLARAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS por meio da BUSCA DOMICILIAR realizada (art. 241, §1°, c/c art. 157, caput, c/c art. 157, §1°, ambos do CPP), julgando PROCEDENTE a revisão criminal e ABSOLVENDO o recorrente JOÃO BATISTA DA SILVA, com fulcro no art. 386, inciso II ou VII, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato OU por inexistirem provas suficientes para a condenação.”
Recurso tempestivo (Id. 83802482).
Contrarrazões (Id. 84536975).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão colegiado desta Corte, ao negar provimento à presente revisão criminal, consignou que:
“O escopo rescindendo da presente revisional é a anulação das provas obtidas a partir da busca domiciliar deferida em desfavor do revisionando João Batista da Silva, por inobservância à exigência do art. 157, caput e § 1o, do CPP, absolvendo-o, por conseguinte, da imputação da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por fato ocorrido no em 16/7/2010, na rua Boa Esperança, bairro Jardim Leblon, nesta capital.
Desde logo, anoto que o tema não foi abordado na apelação criminal primitiva, autorizando a análise de mérito da presente revisional.
Extrai-se da inclusa denúncia incriminadora, calcada nos depoimentos inquisitoriais e judiciais prestados pelos policiais militares Clayton de Oliveira Peruare e Marcos Antônio Pereira da Silva que, no dia 16/7/2010, integrantes da guarnição da Polícia Militar realizavam ronda ostensiva pelo bairro Jardim Leblon, quando, ao passarem pela rua Boa Esperança, observaram o revisionando, “conhecido como traficante proprietário da ‘boca do PAI’” [vide id. 73785493], ao avistar a viatura policial, evadir-se em desabalada carreira, pulando os muros de residências vizinhas, logrando êxito em empreender fuga, motivando assim diligenciar na residência do qual os policiais sabiam ser ele proprietário.
Lá, encontraram as pessoas de Rafael Alves da Conceição e Alan Bras Leite, e na varanda da casa, foram apreendidas 10 porções de cocaína pesando, ao todo, 5,34g, bem como uma porção maior, com peso de 6,06g, ácido bórico e, na cozinha, duas chaves “michas” utilizadas para subtração de veículos automotores.
Rafael Alves da Conceição, presente no local no momento da apreensão da droga e do ácido bórico, embora não tenha sido ouvido em Juízo, confirmou na fase inquisitorial que o local realmente era uma “boca-de-fumo” pertencente ao revisionando, e que João Batista, ao visualizar a aproximação policial, empreendeu fuga pulando muros das residências vizinhas.
O revisionando, que só veio a ser interrogado seis meses depois daquela apreensão, em razão de ter sido preso em flagrante por outro tráfico de drogas, disse singelamente que não se lembrava do fato, dizendo em Juízo que é constantemente alvo de perseguição policial, sendo vítima de provas ilegais “plantadas” com o fito incriminatório.
A propósito da insurgência defensiva conclamando a anulação das provas angariadas, é certo e induvidoso que a ação policial se revestiu da máxima lisura e de fundadas razões para acreditar que na residência do revisionando estaria a ocorrer situação de flagrante delito.
É que, de acordo com os depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo, o revisionando é um conhecido traficante de drogas proprietário da “Boca do Pai”, e este, ao visualizar a aproximação policial, empreendeu fuga do local, motivando assim o ingresso em sua residência, onde foram encontrados dois usuários de drogas, bem como, na varanda do imóvel, várias porções de drogas, e de ácido bórico, comumente utilizado para o “batismo” da droga, confirmando a suspeita.
(...)
Concluo, assim, que o comportamento de fuga externado pelo réu no momento da aproximação policial, pulando muros de residências vizinhas e impedindo a prisão, bem como a vida anteacta permeada por registros criminais, e as informações anteriores dando conta de que na residência onde ocorreu a entrada forçada de policiais, sem mandado judicial, funcionaria uma “boca-de-fumo” de propriedade do acusado, caracterizam fundadas razões que legitimam a ação policial, máxime quando, ausente prova cabal de que a esposa do réu, presente naquela ocasião, não objetou o ingresso policial ao interior da residência.
Ante o exposto, com o parecer, admito, porém, julgo improcedente a ação revisional proposta em favor de João Batista da Silva, qualificado, mantendo incólume a condenação vergastada. (Id. 75412971).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 240, § 1o, 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, alega o recorrente ilegalidade na busca domiciliar realizada, visto que “EM MOMENTO ALGUM OS POLICIAIS INFORMARAM RAZÕES CONCRETAS PELAS QUAIS “TINHAM CONHECIMENTO O ACUSADO PRATICAVA TRÁFICO DE ENTORPECENTE EM SUA RESIDÊNCIA”, salientando-se que APENAS REALIZAVAM RONDAS NA REGIÃO, QUANDO AVISTARAM O REVISIONANDO E ESTE, SUPOSTAMENTE, EMPREENDEU FUGA e, agindo intuitivamente, adentraram a residência onde teriam localizado a substância entorpecente”, tornando nula tanto a busca domiciliar quanto as provas derivadas do ato, consoante a teoria dos frutos da árvore envenenada.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça